Tribunal: TJDFT
Processo: 0713846-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE CONHECIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL RECORRIDO CLASSIFICADO COMO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE GRAVAME. DECISÃO PRECLUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. Se o ato judicial impugnado possui nítido caráter de despacho de mero expediente, sem cunho decisório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina, é, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC termos do art. 1.001, do CPC.
2. Impossibilita-se a reforma da decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manifestamente inadmissível, o qual pretendia a alteração de decisão já alcançada pela preclusão.
3. Agravo interno não provido.